Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONVERSÃO ANTECIPADA DE MOEDA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
- A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO).
- O autor não formulou qualquer pretensão em desfavor da União. Assim, a sua inclusão na lide seria descabida. Consequentemente, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal e para atrair a competência da Justiça Federal.
- Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
- Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo era o seu o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, era imprescindível que o requerente empregasse estritamente a fórmula e índices legais em seus cálculos, os quais são de domínio público e de acesso facilitado em sítios eletrônicos dos órgãos competentes, para então demonstrar a divergência entre os resultados obtidos e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil.
- As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP. Patente a inexistência de saques indevidos da conta do suplicante, tendo em vista que os débitos sob a rubrica “1009”, constantes das microfichas, e “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, no Extrato, e todos acompanhados do CNPJ do empregador, caracterizaram, na verdade, mera transferência, da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do participante, dos valores atinentes à parcela do rendimento passível de levantamento anual (art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975).
- As informações existentes nas microfichas, compreendidas a partir da leitura dos códigos e orientações contidas na “Cartilha para Leitura de Microfichas PASEP” disponibilizada na página eletrônica do Banco do Brasil, se mostraram suficientes para infirmar a alegação de que a conversão de moeda, prevista na Lei n. 7.738/1989, ocorreu de forma antecipada e de forma a causar prejuízo ao saldo do participante.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.